Tribunal: CARF
Processo: 13864.720069/2018-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720069/2018-72
Recurso
Embargos
Acórdão no
1001-002.100 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Embargante
GOLD FINGER JOALHEIROS DE TAUBATE EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/02/2005
EMBARGOS INOMINADOS
São acolhidos, como inominados, os embargos apresentados para suprir
omissão de acórdão, para integrar os fundamentos eivados de omissão,
concedendo efeitos infringentes ao recurso, quando as omissões constatadas
alterarem a decisão embargada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para determinar a remessa dos autos para
inclusão em lote de sorteio das turmas ordinárias da Primeira Seção de julgamento, tornando
nula a decisão anterior.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente

(documento assinado digitalmente)

José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de exame de admissibilidade de embargos declaratórios opostos pela
contribuinte em epígrafe contra o Acórdão no 1001-001.571, por meio do qual os membros da 1a
Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento do CARF, em sessão realizada em
05/12/2019, por unanimidade, negaram provimento ao recurso voluntário.
A ementa do referido acórdão restou assim consignada:
“ASSUNTO EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE
POR INTERPOSTAS PESSOAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720069/2018-72
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.100 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720069/2018-72

ANO-CALENDÁRIO 2007
Correta a exclusão do Simples quando os fatos narrados demonstram que a
empresa não existe de modo independente. Os fatos verificados autorizam a conclusão quanto à
existência de interpostas pessoas.”
A contribuinte tomou ciência formal do acórdão em 03/02/2020 (Aviso de
Recebimento, fl. 767) por meio da intimação encaminha ao seu domicílio tributário, e opôs os
Embargos Declaratórios em 05/02/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fls. 754),
portanto tempestivamente, nos termos dos arts. 64, I, e 65 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015
(RICARF/2015). Dispõe o RICARF acerca dos Embargos de Declaração o seguinte regramento:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de decisões da delegacia da
qual é titular; (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018).
VI - pelo Presidente da Turma encarregada pelo cumprimento do acórdão de recurso
especial. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§2o O presidente da Turma poderá designar o relator ou redator do voto vencedor objeto
dos embargos para se pronunciar sobre a admissibilidade dos embargos de declaração.
§3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em caráter
definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou obscuridade
sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente apontadas.
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016) (g.n.)
(...)
Alega a embargante ter havido omissões no Acórdão no 1001-001.571. Na
verdade, a contribuinte insurge-se contra a competência da Turma Extraordinária para
julgamento do feito, e dirige seus “embargos” à discussão desta competência. Os supostos vícios
são assim descritos pela embargante:
“11. Contudo, ao proferir sua decisão, esta E. Turma Extraordinária incorreu em
evidente omissão, eis que deixou de observar sua incompetência para julgamento do
referido Recurso Voluntário, haja vista que, além da exclusão de ofício do Simples
Nacional, foram lavrados também contra a Embargante os Autos de Infração e
Imposição de Multa no 13864.720145/2018-40 e no 13864.720146/2018-94,
objetivando o recolhimento de IRPJ, CSLL, Contribuição Empresa/Empregador, PIS e
COFINS do período de 01/2013 a 12/2014.
12. Portanto, o julgamento isolado do presente processo, sem que seja ele
reunido aos processos no 13864.720145/2018-40 e no 13864.720146/2018-94 e
remetidos todos eles a uma Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamentos desta
Corte é medida ilegal, que contraria o art. 2o, inciso V, e 23-13, do Anexo II do
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.100 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720069/2018-72

Regimento Interno do CARF, bem como o art. 39 da Lei Complementar no 123/2016
e expressa determinação da Portaria RFB 1668/2016, assim como o art. 38 Decreto no
7.574/2011, que é norma específica ao processo administrativo de determinação e
exigência de créditos tributários.
...
Se mais não bastasse, ao julgar o processo de exclusão do Simples Nacional da
Embargante de forma isolada e por Turma Extraordinária este E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais deixou de observar seu próprio Regimento Interno
– RICARF, segundo o qual:
“Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
(...)
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação
referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples-Nacional);
(...)” (destaques do original).
“Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito
creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários mínimos, assim considerado o
valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que
tratem: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de
exigência de crédito tributário; (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)” (destaques do original).
23. Às Turmas Extraordinárias, a seu turno, porque excepcionais, cabe o julgamento de
processos com limite máximo de 60 (sessenta) salários mínimos por valor em litígio,
bem como, no caso de exclusão do SIMPLES NACIONAL, processos “desvinculados
de exigência de crédito tributário”. Nenhuma dessas circunstâncias se aplica ao presente
caso, razão pela qual o Recurso Voluntário não poderia ter sido julgado por esta C.
Câmara Extraordinária!
...
26. Nesses termos, duas são as omissões ora combatidas no acórdão embargado: (i) a
falta de reunião dos processos que necessariamente devem ser julgados conjuntamente;
e (ii) a sua distribuição e julgamento por uma Turma Extraordinária, a qual, por ter de
limitar-se a temas de baixo valor e especialmente de exclusão do SIMPLES SEM A
EXIGÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, não detém competência para
julgamento dos processos instaurados contra a Embargante.
27. Cristalina, portanto, a incompetência da Turma para julgamento do presente
Recurso, que aliás é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo, na
medida em que implica a nulidade da decisão proferida.
...
34. Ex positis, a Embargante requer seja dado integral provimento aos presentes
Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões acima apontadas,
ainda que disso resulte a modificação do julgado, o que não é vedado de forma alguma;
pelo contrário, mostra-se recomendável, sob pena de perpetuação de julgado viciado,
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.100 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720069/2018-72

mormente considerando tratar-se de julgamento nulo, porquanto incompetente a Câmara
que o proferiu”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Os embargos foram admitidos (fl 771), conforme, a seguir, reproduzo:
Bastante evidente, portanto, que a única alegação da embargante é dirigida ao
questionamento quanto à competência da Turma Extraordinária para o julgamento da
lide.
De plano, evidencia-se que os argumentos apresentados não estão prescritos no
teor do artigo 65 do anexo II do RICARF, ou seja, não se dirigem a uma supostamente
constatada obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e seus fundamentos ou
sobre ponto eventualmente omitido pela Turma.
A insurgência direciona-se ao critério de distribuição dos processos para
julgamento no CARF, fato que não pode ser combatido pela via estreita dos embargos
declaratórios.
Ocorre, contudo, que as alegações da recorrente podem ser analisadas à luz do
previsto no art. 66 do RICARF, que assim dispõe:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Seguindo o entendimento da Presidência da Primeira Seção, bem como o
critério para sorteio de processos em seu âmbito, o Presidente da Turma julgadora, em
recente despacho exarado tratando do assunto, inclusive em processo da mesma
contribuinte, passou a entender que as ações de exclusão do SIMPLES e os eventuais
lançamentos de tributos decorrentes são considerados vinculados, nos termos do art.
23-B, I do anexo II do RICARF.
Com o novo entendimento prolatado, combinado com o valor do crédito
tributário constituído e em discussão ultrapassar o limite previsto no caput do art. 23-
B, conclui-se que a Turma Extraordinária não tem competência regimental para julgar
o feito em litígio, tendo incorrido a decisão embargada em lapso manifesto por não se
considerar incompetente para o julgamento da lide na sessão em que prolatou o
acórdão ora embargado.
Neste sentido, e considerando o acima exposto, está caracterizada a ocorrência
de lapso manifesto previsto no art. 66 do Anexo II do RICARF, razão pela qual o
acórdão embargado deverá ser revisto para reavaliar a competência regimental da
Turma julgadora.que os documentos acostados aos autos (fls 79 em diante) não foram
analisados anteriormente.
Assim, concluiu:
Diante do exposto, acolho como inominados os Embargos de Declaração
apresentados, nos termos do art. 66 do anexo II do RICARF, para manifestação quanto
à competência da Turma Extraordinária para julgamento do feito.
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.100 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720069/2018-72

Sem considerações adicionais, voto por acolher como inominados os embargos de
declaração, apresentados, nos termos do art. 66, do RICARF, com efeitos infringentes, para
determinar a remessa dos autos para inclusão em lote de sorteio das turmas ordinárias da
Primeira Seção de Julgamentos, anulando-se a decisão anterior supramencionada.

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital